Tribunal: TCU
Processo: 031.169/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10539/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.169/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Arildo Marcal Guedes de Sa (XXX.938.562-XX); Carlos Alberto da Silva Santos (XXX.985.457-XX); Eduardo Barboza de Lemos (XXX.759.424-XX); Flavio Manoel de Aguiar (XXX.550.237-XX); Francisco de Assis Pereira Luz (XXX.805.027-XX); Joao Abel Furtado Martins (XXX.657.557-XX); Jose Carlos Rodakiewicz (XXX.970.207-XX); Marcelo Pereira (XXX.371.497-XX); Marcos Rogerio da Silva (XXX.733.237-XX); Monica Santos Bastos de Amorim (XXX.137.457-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.